Tribunal: TJPA
Processo: 0809357-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9608 - Franquia
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809357-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIAN CAVALCANTE RIBEIRO, SUZANNE CRISTINE SANTANA CALANDRINI

AGRAVADO: AFS FRANCHISING LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 0809357-67.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTES
: Cristian Cavalcante Ribeiro e Suzanne Cristine Santana Calandrini

AGRAVADO
: AFS Franchising LTDA

RELATOR(A)
: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Contrato de franquia. Omissão de informações na Circular de Oferta de Franquia (COF). Indicação de outro franqueado na mesma localidade. Requisitos para concessão de tutela de urgência. Ausência. Decisão mantida.

I.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação declaratória de nulidade de contrato de franquia.

II.

Para concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige-se a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não configurados no caso concreto.

III.

Ainda que a Circular de Oferta de Franquia (COF) não tenha atendido integralmente os requisitos legais, o descumprimento formal da Lei nº 13.966/2019, por si só, não basta para justificar a tutela provisória. É necessário demonstrar o efetivo impacto da omissão na relação jurídica.

IV.

A continuidade das operações pelos agravantes e o pagamento de royalties não evidenciam situação de grave risco ou prejuízo irreparável a justificar a antecipação de tutela.

V.

Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente.

O descumprimento formal das exigências da Circular de Oferta de Franquia (COF) deve ser analisado considerando o impacto prático na relação contratual, sendo insuficiente para concessão da tutela provisória sem demonstração de prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei nº 13.966/2019, art. 2º.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por Cristian Cavalcante Ribeiro e Suzanne Cristine Santana Calandrini contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado em ação declaratória de nulidade de contrato de franquia.

Os Agravantes alegam que firmaram contrato de franquia com o Agravado, tendo investido considerável quantia para a instalação de uma unidade comercial. No entanto, sustentam que foram induzidos a erro, pois a Circular de Oferta de Franquia (COF) omitiu informações essenciais, como a existência de outro franqueado na mesma cidade, fato que inviabilizou a manutenção do negócio.

Postularam, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do contrato de franquia, com a dispensa do pagamento de royalties e a desvinculação da marca franqueadora até a decisão final do processo. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos legais para a concessão da medida.

Os Agravantes sustentam, no presente recurso, a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, reiterando que a omissão de informações na COF caracteriza vício formal que compromete a validade do contrato. Apresentam jurisprudência em defesa de suas alegações e pleiteiam a concessão da tutela recursal.

Distribuído o recurso a este Relator, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal em decisão monocrática de ID 21298318, sendo determinado o processamento regular do feito, com a intimação do Agravado para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central cinge-se à análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, que exige, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil:

"A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Os Agravantes sustentam que a Circular de Oferta de Franquia (COF), elaborada pelo Agravado, omitiu informações essenciais, como a existência de outro franqueado na mesma cidade. Alegam que tal conduta configura violação do artigo 2º da Lei nº 13.966/2019, a qual regula os contratos de franquia.

Analisando os documentos constantes nos autos, verifica-se que a COF apresentada não atendeu integralmente aos requisitos legais. Todavia, o simples descumprimento formal da Lei de Franquias não basta, por si só, para a concessão da tutela requerida, sendo necessário demonstrar o efetivo impacto da omissão na relação jurídica estabelecida entre as partes.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não restou configurado de forma inequívoca. Os Agravantes continuam a operar o negócio franqueado e a remuneração pela utilização da marca (royalties) não se mostrou incompatível com a continuidade das atividades.

Nota-se que a questão da abertura de nova franqueada merece ser dirimida na instrução, se tal fato causou ou não violação ao contrato, bem como, se houve efetivo dano ao franqueado.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada foi devidamente fundamentada, apontando a necessidade de produção de provas para a correta avaliação da relação jurídica entre as partes. Nesse contexto, cabe preservar o contraditório e a ampla defesa, evitando precipitações que possam comprometer a análise de mérito na instância de origem.

Ante o exposto, conclui-se que a decisão de indeferir a tutela de urgência não afronta os princípios do devido processo legal, tampouco configura negativa de acesso à justiça.

Assim,
voto no sentido de negar provimento ao recurso
, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

DISPOSITIVO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 13/01/2025